Tribunal: TJDFT
Processo: 0709328-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709328-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Antônio Carlos Rodrigues Torres Embargado: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Antônio Carlos Rodrigues Torres contra a decisão que não conheceu o agravo de instrumento igualmente manejado pelo embargante. O recorrente interpôs embargos de declaração contra a referida decisão com fundamento nas hipóteses de omissão e contradição. Nas razões dos embargos alega (Id. 15779319), em síntese, que a determinação de produção de prova pericial e a respectiva quantificação do valor dos honorários do perito são questões urgentes. Logo, esses temas são passíveis de imediata impugnação pela via do agravo de instrumento. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja sanada a omissão e esclarecida a contradição, bem como a subsequente reforma da decisão impugnada para que o agravo de instrumento seja conhecido e provido. Sobreveio o despacho que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte adversa se manifestasse a respeito do conteúdo dos referidos embargos (Id. 16054429). A recorrida ofereceu contrarrazões, tendo requerido o desprovimento do aludido recurso (Id. 16260934). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a respeito do que se entende por omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC define a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A contradição que justifica a admissibilidade dos embargos de declaração é aquela observada internamente à decisão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos elementos da decisão devem estar contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante da decisão. A título de exemplo, a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento da decisão), ou entre o relatório e a fundamentação. No caso, o embargante justifica a admissibilidade do recurso nas hipóteses de omissão e contradição. A despeito das alegações articuladas pelo embargante em suas razões recursais, não houve, em verdade, a apontada omissão. O julgado em questão foi claro ao fundamentar a inadmissibilidade do agravo de instrumento. A propósito, basta observar o seguinte trecho da fundamentação da decisão embargada: “No caso, todavia, o agravo de instrumento mostra-se inadmissível, pois o recorrente interpôs agravo de instrumento contra a decisão que determinou a produção de prova pericial. Ocorre que o art. 1015 do CPC agora em vigor, passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. A par da disposição normativa mencionada, observa-se que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 23/01/2019) (Ressalvam-se os grifos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no PJe: 11/09/2018) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a norma prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Ainda que se sustentasse estar o recurso fundado na referida hipótese, não seria possível admiti-lo. Isso porque o Magistrado é o destinatário da prova e a ele incumbe determinar quais as provas necessárias ao desenrolar do processo (art. 370 do CPC). Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas, como quer fazer parecer possível o recorrente. Portanto, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1.015 do CPC. Convém lembrar, aliás, que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520).” Além disso, convém ressaltar que o valor referente aos honorários do perito é apenas adiantado no atual momento da marcha processual (art. 95 do CPC), mas será ressarcido ao sujeito que o adiantou quando da prolação da sentença, a depender da necessidade, ou não, de redistribuição do ônus da sucumbência. Portanto, não há prejuízo apto a justificar o exame da questão no presente momento. Além disso, a decisão impugnada também não incorreu em contradição, pois a inadmissibilidade do agravo de instrumento foi devidamente fundamentada diante da ausência de urgência no exame da questão e da não previsão de hipótese específica no rol do art. 1015 do CPC. Finalmente, os embargos de declaração não consistem em meio próprio para a rediscussão de questões jurídicas já decididas, pois não se prestam ao intento de desconstituir ou reformar decisões judiciais. Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília–DF, 1o de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator